Tribunal: TJDFT
Processo: 0721325-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721325-47.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP AGRAVADO: REDE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANC - MANUTENÇÃO E CONSTRUCAO EIRELI contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença n. 0724611-40.2019.8.07.0001, promovido por REDE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA em desfavor da agravante Na decisão recorrida (ID 72300709), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado do AGI no 0732816- 85.2024.8.07.0000, assim como indeferiu o pedido de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplente e deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos da agravante, decorrentes de contrato de execuções de obras com a PMDF, até a satisfação do débito executado. Em seu agravo de instrumento, a agravante afirma a necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado do AGI no 0732816-85.2024.8.07.0000, que discute a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, por si ofertada. Relata que o mencionado recurso foi desprovido por este egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido interposto recurso especial, ainda em tramitação. Aduz que o cumprimento de sentença deve ser suspenso, com base no princípio do poder geral de cautela, uma vez que versa sobre o excesso de execução, ausência de planilha detalhada do débito, ilegitimidade ativa e ausência de solidariedade obrigacional. Sustenta que a penhora de percentual de sua receita, proveniente do contrato com a PMDF, atentará contra a continuidade da empresa e lhe trará danos de difícil reparação. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão atacada, a fim de que seja deferida a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão do AGI no 0732816-85.2024.8.07.0000, bem como a revogação da penhora de percentual de recebíveis da agravante. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 72303716. É o relatório. Decido. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA DE OFÍCIO - PRECLUSÃO Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto, no que diz respeito ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão do AGI no 0732816-85.2024.8.07.0000, não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão a respeito da matéria discutida no recurso. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, observa-se que parte do pronunciamento judicial hostilizado pela agravante se refere à manutenção de decisão anterior. A d. Magistrada de primeiro grau se limitou a reafirmar o posicionamento adotado na decisão exarada anteriormente (ID 233267456 dos autos de origem), contra a qual não foi oportunamente interposto recurso. É de se verificar que não se configura viável eternizar a possibilidade da interposição de recursos contra pronunciamentos que apenas confirmem decisões anteriores. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a sua intempestividade. 2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de procedimento de tutela de urgência cautelar antecedente, deixou de apreciar, em caráter urgente, as preliminares aventadas em contestação pela ora agravante, por entender que tais pedidos teriam natureza jurídica de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida pelo autor na inicial, sendo que tal insurgência deveria ter sido formalizada por meio de agravo de instrumento oportunamente. 3.O agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória publicada em 14/9/2020, a qual deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelo autor. Com efeito, embora a agravante tenha formulado pedido de revogação da liminar em 14/10/2020, este nada mais é do que um pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/3/2021, quando há muito expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, e evidencia-se preclusa a oportunidade de rediscutir o deferimento da tutela de urgência nos moldes da decisão da origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1348701, 07074400520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. ART. 1.003, § 5o/CPC. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1360309, 07382777720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração da decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, logo, não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que o indefere em razão de preclusão. 2. Não é novo o pedido de tutela de urgência que relata as mesmas circunstâncias fáticas do pedido anterior. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1350754, 07496865020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, em 23/04/2025, foi exarada decisão determinando o prosseguimento do processo, mesmo ainda não tendo ocorrido o trânsito em julgado do acórdão, que julgou improcedente o Agravo de Instrumento no 0732816-85.2024.8.07.0000. Por meio do petitório de ID 233429895 dos autos originários, a agravante apresentou esclarecimentos que julgou pertinente e requereu a revisão da decisão que determinou o prosseguimento do processo. Em seguida, fora prolatada a decisão agravada, tendo a d. Magistrada de primeiro grau indeferido o pedido nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido, eis que este Juízo já decidiu pela possibilidade de continuidade do processo no ID.233267456. Ademais, houve a liberação dos valores penhorados em favor da parte exequente (ID.233430415). Observa-se, dessa forma, que o provimento jurisdicional recorrido, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão. A respeito da preclusão, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Percebe-se, na hipótese dos autos, que a agravante deixou de interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão pela qual foi determinado o prosseguimento do processo, mesmo sem que houvesse trânsito em julgado do AGI no 0732816- 85.2024.8.07.0000, circunstância que torna inviabilizada a interposição do presente recurso contra decisão posterior, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a reafirmar decisão anterior. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, quanto ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão do AGI no 0732816-85.2024.8.07.0000. DA PENHORA SOBRE RECEITAS DA AGRAVANTE Satisfeitos os pressupostos legais, admito parcialmente o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis2 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves3: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser apreciada em sede de cognição sumária restringe-se à presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no intuito de suspender a determinação de penhora de percentual de faturamento da empresa recorrente. A penhora de percentual de faturamento de empresas encontra-se disciplinada no artigo 866 do Código de Processo Civil, sendo cabível se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Ainda, de acordo com os parágrafos do artigo 866 do Código de Processo Civil, no caso de deferimento de penhora de percentual de receitas de empresa, o juiz deve fixar percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial, devendo nomear administrador-depositário. No âmbito desta egrégia Corte de Justiça é, de fato, pacífico o entendimento de que é admitida a penhora de faturamento da empresa, desde que verificados os requisitos previstos no artigo 866 do Código de Processo Civil. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os vetores principiológicos da menor gravosidade ao devedor e da efetividade processual para o credor, guardando-se sempre a boa-fé das relações jurídicas. 2. O art. 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada. 3. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1851956, 07047162320248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMPRESA. PENHORA DE FATURAMENTO. CABIMENTO. DECISÃO MODIFICADA. 1. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas, em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa. 2. Se a empresa Executada não apresenta plano para pagamento da dívida, nem indica bens à penhora, tampouco demonstra qualquer interesse na satisfação do débito executado, é cabível a penhora de créditos e recebíveis, até o limite do valor executado, a fim de garantir a efetividade da execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1866696, 07497038120238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1666542/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 769), estabeleceu três requisitos necessários à penhora do faturamento de empresa como forma de quitação da dívida, quais sejam: i) efetiva comprovação de inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução; ii) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; iii) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. (REsp n. 1.666.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 9/5/2024.). Assim, a Corte Cidadã firmou entendimento no sentido de permitir a constrição dofaturamentoempresarial, atendidos os requisitos estabelecidos e consoante as circunstâncias do caso concreto, que deverão ser objeto de adequada fundamentação do juiz. No caso em análise, verifica-se que foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (IDs 154367830, 154368874, 207067654 e 219253124 dos autos de origem), tendo as pesquisas retornado parcialmente frutíferas, mas insuficientes para quitar o débito. Diante disso, a parte credora formulou pedido de penhora incidente sobre o percentual de faturamento da empresa. A dívida que é objeto de cumprimento de sentença decorre de inadimplemento de contrato de prestação de serviços, no valor de R$ 596.124,12 (quinhentos e noventa e seis mil centos e vinte e quatro reais e doze centavos), atualizado em 24/04/2025 (ID 233635683 na origem). Por sua vez, a notícia da viabilidade de penhora de faturamento não decorre do intrínseco conhecimento quanto à atividade empresarial, balanço, ou de informação quanto ao faturamento empresarial, e sim, tão somente, pela não localização de bens por meio do SISBAJUD e RENAJUD. Após a agravada limitar-se a apresentar a existência de contrato de prestação de serviços entre a agravante e a PMDF, a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da sociedade empresarial executada. Diante da situação posta nos autos, reputo que a agravada não comprovou a realização de diligências próprias no intuito de localizar bens para adimplir o débito, eis que compete à parte interessada promover esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora, como imóveis e maquinário. Frise-se, por oportuno, que a tarefa de empreender diligências para localização de bens da parte executada compete, precipuamente, ao credor. Ademais, é certo que a credora pode valer-se de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliar na pesquisa de bens e documentos para subsidiar a tomada de decisão. Por fim, tal como já mencionado, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça autoriza a constrição sobre o faturamento da empresa devedora, exigindo, para tanto, sejam tomadas as cautelas necessárias, quando a adoção da medida se mostrar possível, com vistas a não inviabilizar a atividade empresarial. No caso em apreço, se não há comprovação mínima acerca da situação financeira atual da sociedade empresarial executada, mostra-se inviável a pretensão de penhora de percentual de faturamento, vez que inexiste comprovação de saldo positivo a ser penhorado e até mesmo preservado, de forma a não inviabilizar a atividade econômica da empresa. Ademais, no caso de penhora de receita empresarial, o magistrado deve se atentar para as exigências do artigo 866 e parágrafos, do Código de Processo Civil, assegurando que o valor não inviabilize a atividade empresarial e nomeando administrador-depositário, o que não foi observado no caso em análise. Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero existente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, admito parcialmente o agravo de instrumento, nesta extensão, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, somente para suspender a determinação de penhora de percentual de receita da agravada, proveniente de contrato de prestação de serviços com a PMDF. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília acerca da presente decisão. Intime-se a parte agravante para esclarecer o nome divergente da empresa executada no Pje, apesar de constar o mesmo CNPJ, no prazo de 15 dias. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2025 às 13:54:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora